Tribunal: TJBA
Processo: 8000028-34.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000028-34.2022.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: APARECIDA LUCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANO GUAL TANUS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude, determinou a restituição de valores na forma simples e condenou o banco ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer a validade da prova documental ante a alegação de fraude bancária; (iii) determinar a modalidade de repetição do indébito (simples ou em dobro); (iv) aferir a existência de danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não traz fatos novos capazes de elidir a convicção do relator, configurando apenas o inconformismo da parte com o julgamento monocrático proferido em consonância com a jurisprudência dominante.

O relator cumpre o dever de julgar monocraticamente nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, sem que isso importe em violação ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, visto que o Agravo Interno permite o controle pela Turma.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o microssistema do Código de Defesa do Consumidor, e a ocorrência de fraude praticada por terceiros configura fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.

A magistratura, como destinatária da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando a "divergência grosseira" entre as assinaturas nos contratos e nos documentos oficiais de identificação é flagrante e perceptível ictu oculi.

A repetição do indébito ocorre na forma simples quando ausente a demonstração de má-fé ou dolo na conduta do fornecedor, em observância ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 676.608/RS.

Os descontos indevidos realizados sobre verbas de natureza alimentar (pensão por morte) geram dano moral in re ipsa, por afetarem a subsistência do consumidor e transcendem o mero aborrecimento, justificando a fixação da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento monocrático fundamentado na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e locais não configura cerceamento de defesa.

A divergência grosseira na assinatura constante em instrumentos contratuais, perceptível ictu oculi, dispensa a produção de perícia técnica.

A responsabilidade do fornecedor por fraudes em operações bancárias é objetiva, caracterizando fortuito interno que não elide o dever de reparar.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples quando não demonstrada a conduta dolosa ou contrária à boa-fé objetiva pelo fornecedor.

Configura dano moral in re ipsa a subtração de verba alimentar mediante fraude contratual.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO Nº
8000028-34.2022.8.05.0036
inter
posto em face da decisão que julgou o recurso de apelação de mesma numeração interposto pelo ora agravante, tendo como Agravante a
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e Agravada
APARECIDA LUCIA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores
da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos motivos fáticos e jurídicos contidos no Relatório e Voto que seguem.

RRD4